Tribunal: TJPA
Processo: 0809076-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809076-53.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: MJ CINTO ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE PROTESTO. DECISÃO QUE INDEFERIU SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR SEGURO GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE GARANTIA BANCÁRIA. VALIDADE DA CAUÇÃO APRESENTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu requerimento de substituição de depósito judicial por seguro garantia, com base na ausência de comprovação efetiva da garantia bancária.

2.

No caso dos autos, não houve apresentação da apólice de seguro no momento oportuno, e a posterior apresentação do documento revelou vigência expirada, não atendendo aos requisitos necessários para a garantia.

3.

Decisão mantida com possibilidade de renovação do pedido quando observados todos os requisitos.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da medida cautelar de sustação e/ou cancelamento de protesto (proc. nº 0008940-18.2013.8.14.0006), ajuizada em face de MJ CINTO ME.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Estou por INDEFERIR, por ora, o pedido de levantamento de valores prestados em caução, deduzido pela parte autora.

(...)

Não é o caso destes autos, em que o requerente, quando da petição em pdf e ora juntada ao sistema, não junta qualquer demonstração de que tenha, efetivamente realizado a garantia bancária.

Observe-se: não estou dizendo que não fora feito.

Nem mesmo digo que não se encontre a demonstração nos autos físicos. Porém, não há como ser verificada tal garantia (que não veio demonstrada na petição juntada), senão indo ao fórum, localizando os processos, manuseando-o, e, depois, fazendo o movimento contrário, expondo pois, servidores a grave

risco, especialmente nestes dias em que o Estado do Pará lamentavelmente começa uma curva ascendente de contágio, com um sistema de saúde já colapsado, o que foi experimentado tragicamente pelo falecimento de

familiar direto de servidor desta vara: falta de leito em UTI.

Assim sendo, uma vez que o requerente não juntou ao arquivo pdf que é possível de ser consultado no próprio sistema, a comprovação da contratação do seguro, INDEFIRO o levantamento do valor caucionado.”

Em suas razões recursais, sustenta que, devido à pandemia do COVID-19 e a paralisação de diversas atividades, foi necessária a substituição do depósito judicial por seguro garantia judicial para resguardar seu fluxo de caixa e garantir o pagamento de salários e fornecedores.

Sustenta o requerimento de substituição de garantia no artigo 805 do CPC, que determina que a execução deve ser promovida pelo meio menos gravoso para o executado. Além disso, o artigo 835, §2º, do mesmo diploma legal, equipara dinheiro à fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que o valor não seja inferior ao do débito acrescido de 30%.

Defende que a substituição do depósito judicial por seguro garantia judicial não traz prejuízos ao Agravado, visto que a apólice do seguro contemplará o valor total das possíveis obrigações acrescido de 30%.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a substituição do depósito judicial por seguro garantia judicial, condicionando o levantamento do valor à apresentação da apólice.

Considerando não ter sido formulado pedido de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal, determinei a intimação da empresa recorrida para se manifestar quanto aos termos do recurso.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão impugnada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A presente controvérsia versa sobre a correção ou incorreção da decisão que indeferiu o requerimento de substituição do depósito integral da quantia constante em subconta judicial por seguro garantia judicial.

A fundamentação baseou-se no fato de que o autor, ora agravante, não instruiu o pedido com qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, realizado a garantia bancária. O Magistrado esclareceu que não conseguiu verificar a existência da alegada garantia, porque, à época do requerimento, o processo tramitava em formato físico e, devido ao período mais crítico da pandemia, não podia se deslocar até o Fórum para manusear os autos.

Compulsando os autos, verifica-se que a causa trata de uma ação cautelar de sustação/cancelamento de protesto, na qual o autor, ora recorrente, pretende evitar a ineficácia da solução da demanda principal, em razão da existência de um protesto em seu nome referente a um título cujo pagamento, segundo o agravante, já havia sido realizado.

Ao receber a inicial, o Juízo singular deferiu a medida cautelar e determinou a suspensão dos efeitos do protesto referente à duplicata mercantil no valor de R$ 259.350,14 (duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos), contudo, condicionou a prestação de caução ao valor constante do título cobrado, o que foi realizado.

No recurso, a tese central para a reforma da decisão sustenta-se no § 2º do art. 835 do CPC, que equipara a fiança bancária e o seguro garantia judicial ao dinheiro, desde que não inferior ao débito e acrescido de trinta por cento, bem como na alegação de que a substituição não traria prejuízos ao agravado.

De fato, quando do requerimento de substituição da garantia, o agravante não apresentou a apólice de seguro, tendo-o feito apenas em 07/08/2023 (ID 98320498 dos autos de origem). Contudo, analisando o referido documento, verifica-se que, embora a importância segurada seja superior a 30% da dívida cobrada, a vigência do seguro expirou em 03/08/2024. Ou seja, a apólice não se mostra idônea, pois, atualmente, inexiste qualquer caução com a finalidade de ressarcir eventual dano que o agravado possa vir a sofrer, nos termos determinados na decisão que deferiu a liminar de sustação dos efeitos do protesto.

Por fim, registro que a manutenção da decisão agravada não impede que o recorrente, se assim entender, renove o pedido de substituição da garantia quando observados todos os requisitos, incluindo a validade da caução apresentada.

Dito isso, é irretocável a decisão recorrida.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/09/2024